Tribunal: TJSP
Processo: 0000568-11.2020.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000568-11.2020.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante JOVANNI
JURENI DA SILVA VIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000568-11.2020.8.26.0456 - Pirapozinho
2
VOTO No 50026
APELAÇÃO No 0000568-11.2020.8.26.0456
APELANTE: JOVANNI JURENI DA SILVA VIEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PIRAPOZINHO
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO No 0000568-11.2020.8.26.0456
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL
SENTENÇA: JUIZ FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
JOVANNI JURENI DA SILVA VIEL contra a decisão de fls. 21/22,
que, na 2a Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho, indeferiu o
pedido de restituição do veículo caminhonete TOYOTA HILUX, de
cor preta, ano e modelo 2017, de placas QAH-5225, Dourados/MS,
mantendo o perdimento do bem em favor da União, decretada por
meio de sentença proferida nos autos da ação penal no
1501174-06.2019.8.26.0583 e confirmada por esta Corte em sede
de apelação.
Sustenta, em resumo, o apelante, que é
o legítimo proprietário do veículo e não tinha conhecimento de que
o referido bem, ao ser emprestado para Ricardo Toko, seria

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000568-11.2020.8.26.0456 - Pirapozinho
3
utilizado para a prática de crime. Prossegue, aduzindo que, na
condição de terceiro de boa-fé, estranho à ação penal, não pode
ser prejudicado com a decretação da perda do automóvel, que lhe
pertence, em favor da União, destacando que o carro não era
utilizado habitualmente para a prática de ilícitos penais. Por conta
disso, postula a reforma do decisório combatido e a consequente
restituição do veículo apreendido (fls. 1/5).
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
O apelante Jovanni alega, em síntese,
que vendeu a caminhonete para Ricardo Toko no início do ano de
2019, mas em razão do inadimplemento das parcelas do
financiamento, o negócio foi desfeito após dois meses, reavendo, o
recorrente, a posse do bem.
Posteriormente, em 17.12.2019, Ricardo
Toko pediu a caminhonete emprestada para realizar um transporte
de pneus e, imaginando que seria algo rápido, aceitou emprestar o
veículo, quando soube no dia seguinte que Ricardo havia sido
preso e o bem apreendido.
Pois bem.
Embora Jovanni afirme ser o legítimo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000568-11.2020.8.26.0456 - Pirapozinho
4
proprietário do veículo, a prova amealhada nos autos da ação penal
no 1501174-06.2019.8.26.0583 sugere o contrário.
É que ao ser ouvido na Delegacia,
Ricardo Toko afirmou que a caminhonete lhe pertencia, ainda que
não estivesse em seu nome, destacando que o veículo fora
adquirido no mês de março de 2019 por R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) à vista e pelo adimplemento das parcelas subsequentes
do financiamento.
Embora em juízo ele tenha alterado a
sua versão, o apelante não conseguiu produzir qualquer prova que
pudesse infirmar as palavras de Ricardo na etapa extrajudicial.
Isto
porque
o
recorrente
apenas
apresentou quatro boletos do financiamento em seu nome (fls.
11/14), dos quais apenas dois juntou comprovantes de pagamento
(fls. 13/14), referentes aos meses de abril e maio de 2020.
Fosse mesmo o legítimo proprietário,
Jovanni facilmente conseguiria apresentar os comprovantes de
pagamento das demais parcelas, já que, como ele mesmo afirma,
Ricardo só ficou em poder do veículo por apenas dois meses, no
início de 2019.
Assim, não havendo provas de que
houve distrato do contrato de compra e venda celebrado entre as
partes no início de 2019, e considerando que o estepe do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000568-11.2020.8.26.0456 - Pirapozinho
5
automóvel, apreendido em poder de Ricardo, foi preparado
especificamente para acondicionar elevada quantidade de drogas
(19 tijolos contendo 19.474,6g de crack e 22 tijolos contendo
22.885,6g de cocaína), é de rigor a manutenção do perdimento do
bem em favor da União.
Nesse sentido:
“(...) Esta Corte tem entendido necessária a
demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou
tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de
entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado
a tal delito. Precedentes: AgRg no REsp 1185761/MT, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg
no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp
1053519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
21/06/2011, DJe 01/08/2011. (...)”
(STJ - RMS: 50630 RS 2016/0099174-1,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)
Por isso, não há nada a ser alterado na
decisão proferida na origem, que deve prevalecer, por sua própria e
judiciosa motivação, anotando-se que o recorrente pode discutir na
seara cível eventual inadimplemento contratual entre as partes.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000568-11.2020.8.26.0456 - Pirapozinho
6
XAVIER DE SOUZA
Relator